Tribunal: TCU
Processo: 021.159/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Celso Luiz Garcia, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da Lei Rouanet, em face da omissão no dever de prestar contas, sob o valor original de R$ 98.945,57, efetivamente captados R$ 100.000,00, no âmbito do Pronac n.o 07-1323, em prol do projeto Livro  Uma Festa no Bairro, destinado à edição e divulgação do livro infanto-juvenil intitulado "Uma Festa no Bairro", aprovado e autorizado pela Portaria-MinC n.o 177, de 2007, tendo a vigência do referido projeto cultural sido estipulada para o período de 5/4/2007 a 31/12/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de Celso Luiz Garcia diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da "Lei Rouanet" em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados no âmbito do Pronac n.o 07-1323 sob o valor original de R$ 100.000,00 em prol do projeto cultural destinado à edição e divulgação do livro infanto-juvenil intitulado como "Uma Festa no Bairro", com a aprovação e autorização pela Portaria-MinC n.o 177, de 2007, tendo a vigência do referido projeto sido estipulada para o período de 5/4 a 31/12/2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Celso Luiz Garcia, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Celso Luiz Garcia, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", com § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/10/2007 30.000,00 27/9/2007 20.000,00 29/8/2007 20.000,00 16/5/2007 30.000,00 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.